Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-68.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-68.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: DANILO DOS SANTOS BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO BIELLA, WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM

APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO BIELLA, WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça por ausência de prova da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2.Saber se a liquidação extrajudicial da agravante justifica a gratuidade, à luz da exigência de comprovação efetiva da incapacidade financeira.

III. Razões de decidir

3.A pessoa jurídica precisa demonstrar, de forma robusta, sua incapacidade para obter o benefício (Súmula 481/STJ).

4.A liquidação extrajudicial não presume, por si, miserabilidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Pessoa jurídica deve comprovar hipossuficiência para obter gratuidade da justiça. 2. Liquidação extrajudicial, isoladamente, não basta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação nº
8000340-68.2022.8.05.0146
, em que figura como agravante GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e, como agravado, DANILO DOS SANTOS BARBOSA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça